Tribunal: TJDFT
Processo: 0719081-56.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INSTRUMENTO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. NATUREZA JURÍDICA RELATIVA. AUSÊNCIA DE PROVOCAÇÃO DA PARTE OU COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. COMARCA CONTÍGUA. ART. 179 DO PGC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. Recurso inominado interposto pela exequente/recorrente para anular a sentença que extinguiu o feito, sem resolução de mérito, tendo em vista o reconhecimento da incompetência territorial do 1o Juizado Especial Cível de Águas Claras.

3. A recorrente ajuizou ação de execução de título executivo extrajudicial em face do executado/recorrido, residente na comarca de Novo Gama/GO, visando a cobrança da quantia discriminada no instrumento de confissão de dívida anexado ao ID 55963965.

4. O Juízo de primeiro grau concluiu que “a parte ré não se encontra domiciliada nesta cidade, Foro deste Juizado, evidenciando-se a incompetência territorial deste Juízo para o processo e julgamento do presente feito. Ressalte-se, também, que, no âmbito desta Justiça Especial, a incompetência territorial conduz obrigatoriamente à extinção do processo (art. 51, III Lei n.o 9.099/95), não sendo permitido ao Juiz encaminhá-lo ao foro competente, o que reforça o caráter absoluto das regras de competência delineados no art. 4o, da Lei n.o 9.099/95”.

5. Nas razões recursais, a recorrente sustenta que o título que aparelha esta ação de execução prevê cláusula de eleição de foro na região administrativa de Vicente Pires.

6. O recorrido não apresentou contrarrazões, pois não foi citado.

7. Conquanto existam precedentes jurisprudenciais que afirmem existir excepcional hipótese de competência absoluta no caso do consumidor demandado em juízo, cumpre salientar que a essência do ordenamento jurídico em torno do consumidor é sempre a facilitação de sua defesa, o que inclui a possibilidade de firmar cláusula de eleição de foro com a parte contrária em local diverso de seu domicílio, caso tal medida atenda a seus interesses. Precedente: (Acórdão 1425669, 07110621020228070016, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 20/5/2022, publicado no DJE: 7/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

8. Nos termos do artigo 4o, inciso II, da Lei n.o 9.099/1995, o Juizado Especial Cível competente é o do lugar onde a obrigação deva ser satisfeita, e conforme indicado no instrumento livremente ajustado entre as partes, o local é abrangido pela Circunscrição Judiciária de Águas Claras. Outrossim, trata-se de comarca contígua, que, nos termos do artigo 179 do Provimento Geral da Corregedoria, admite a prática de atos processuais por Oficial de Justiça deste TJDFT, de modo que não se configura eventual comprometimento do pleno exercício do contraditório, bem como da satisfação do crédito exequendo, sobretudo diante da possibilidade de adoção do juízo 100% digital.

9. Conheço do recurso e lhe dou provimento. Sentença anulada para determinar o prosseguimento do feito na origem.

10. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55, da Lei n.o 9.099/95.